Tribunal: TJDFT
Processo: 0709970-36.2022.8.07.0003
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-10-14
Data de publicação: 2022-10-31

Ementa:
RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA. TEORIA DE ASSERÇÃO. REJEITADA. TRANSFERÊNCIA VIA PIX. TRANSAÇÕES NÃO RECONHECIDAS PELO AUTOR. AUSÊNCIA DE PROVA DA REGULARIDADE DA MOVIMENTAÇÃO. ÔNUS DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. PRELIMINAR REJEITADA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
I. Trata-se de recurso interposto pelo segundo réu/BANCO ORIGINAL contra sentença que julgou procedente em parte os pedidos formulados na inicial para condenar, solidariamente, os réus a pagarem ao autor a quantia total de R$8.300,00 referente à restituição dos valores relativas a operações via pix não reconhecidas pela recorrida. Em suas razões recursais, sustenta, preliminarmente, a sua ilegitimidade ante a ausência de nexo causal entre a sua conduta e os prejuízos suportados, pois os valores reclamados foram supostamente substraídos da conta do recorrido no Banco Nubank. Alega que os valores reembolsados da conta do Original tiveram destino a conta do requerido/autor no Nubank e que não havia nenhum vestígio de invasão de seu sistema, bem como as operações foram validadas por token e senha que são pessoais e intransferíveis.
II. Recurso próprio, tempestivo e com preparo regular. Contrarrazões ofertadas pelo corréu e autor.
III. À luz da teoria da asserção, as condições da ação são aferidas em abstrato, considerando-se as assertivas da parte autora na petição inicial e o cabimento, em tese, do provimento jurisdicional almejado. A análise da responsabilidade pelos fatos narrados conduz à análise do mérito, a ser oportunamente analisado. Preliminar de ilegitimidade passiva rejeitada.
IV. A relação jurídica é de natureza consumerista devendo ser solucionada sob o prisma do sistema jurídico autônomo instituído pelo Código de Defesa do Consumidor (Lei 8.078/1990), em consonância com a Súmula 297 do STJ.
V. O art. 14, do CDC, dispõe que o fornecedor de serviços responde, independentemente de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços. Aquele só não será responsabilizado quando provar que, tendo prestado o serviço, o defeito inexiste; ou que a culpa é exclusiva do consumidor ou de terceiro (§3o, art. 14, do CDC). Consigna-se que a atuação de fraudador, inclusive, não caracteriza culpa exclusiva de terceiro, uma vez que se enquadra como fortuito interno, inserida no referido risco da atividade da instituição financeira, nos termos do enunciado da Súmula 479 do STJ.
VI. Extrai-se dos autos que o recorrido/autor realizou depósito entre contas de sua titularidade via pix do Banco Nubank para o Banco Original no valor de R$8.000,00 (ID 39446122). Logo após esta operação, o valor foi reembolsado para a conta originária em dois depósitos, via pix: um no valor de R$7.500,00 e outro no valor de R$500,00 na conta do autor, Nubank (ID 39446123). Observa-se que em sequência houve duas operações para terceiros: uma no valor de R$800,00, beneficiária Stefanne Caroline em conta do Nubank, e outra no valor de R$7.500,00, beneficiária Ludimila Sousa Brito em conta no banco Bradesco (ID 39446124). Nota-se que o consumidor registrou ocorrência policial, bem como contestou os valores movimentados junto ao Nubank/recorrido, ao Banco Central e PROCON.
VII. Conforme acertadamente reconhecido na sentença, as rés não comprovaram a regularidade das transações financeiras não reconhecidas pela recorrida. E as movimentações financeiras que geraram o prejuízo suportado pela recorrida ocorreu entre as duas instuições financeiras requeridas, o que impõe a manutenção da responsabilização solidária no pagamento do dano moral.
VIII. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Sentença mantida. Condeno o recorrente/BANCO ORIGINAL ao pagamento das custas e honorários, estes fixados em 10% sobre o valor da condenação, a teor do art. 55 da Lei 9.099/95.
IX. A súmula de julgamento servirá de acórdão, conforme art. 46 da Lei 9.099/95.